Tribunal: TJPA
Processo: 0800147-68.2021.8.14.0138
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800147-68.2021.8.14.0138

APELANTE: FABIO JUNIOR LOPES DA SILVA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA POR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PARCELAMENTO DE DÍVIDA DECORRENTE DE DÉBITO JUDICIALMENTE RECONHECIDO. CORTE DE FORNECIMENTO POR INADIMPLEMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação declaratória de inexistência de débito c/c tutela de urgência e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) apurar se a cobrança de faturas referentes ao consumo de energia em 2020 é indevida; (ii) verificar se houve ilicitude no corte do fornecimento de energia por inadimplemento; (iii) analisar se o parcelamento do débito foi imposto coercitivamente; e (iv) determinar se estão presentes os requisitos para indenização por danos morais e repetição do indébito em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cobrança questionada refere-se a débito já reconhecido como legítimo em ação judicial anterior, com trânsito em julgado, não havendo fundamento para rediscussão da dívida ou sua desconstituição.

4.

O corte de energia elétrica por inadimplemento encontra amparo no art. 6º, § 3º, II, da Lei nº 8.987/95, tendo sido precedido de notificação ao consumidor, configurando exercício regular de direito pela concessionária.

5.

A adesão ao parcelamento da dívida foi voluntária, sem qualquer demonstração de vício de consentimento, e proporcionou ao consumidor a religação do serviço essencial em condições facilitadas, não caracterizando coação ou prática abusiva.

6.

A pretensão de indenização por danos morais carece de prova do fato constitutivo do direito, sendo que meros aborrecimentos decorrentes do inadimplemento contratual não ensejam reparação moral.

7.

A restituição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige cobrança manifestamente indevida e contrária à boa-fé, o que não se verifica no caso, dado que o pagamento decorreu de débito regularmente constituído e voluntariamente parcelado.

8.

Ausente nexo causal entre a conduta da concessionária e qualquer alegado prejuízo, não se configura responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por FABIO JUNIOR LOPES DA SILVA contra sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Anapú, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c tutela de urgência c/c indenização por danos morais, ajuizada em face de EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“A parte autora não conseguiu provar qualquer ato ilícito pela parte requerida. Deste modo, não há que se falar em ato ilícito indenizável.

O questionamento do parcelamento é totalmente infundado. Ora, se o requerente tinha uma dívida (inclusive decidida judicialmente) e requereu seu parcelamento (sem juros), não há ato ilícito por parte da requerida.

Uma vez que houve inadimplemento, é correto o corte de energia, conforme art. 6º da Lei de 8987/95.

(...)

Sendo assim, uma vez que a conduta da requerida foi amparada em lei, não há que se falar em ato ilícito ou indenização (moral ou material).

Deste modo, REVOGO a tutela antecipada concedida anteriormente. (ID 25098300)

Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos da inicial, com julgamento de mérito, nos termos do 487,I, CPC.”

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que: (i) a cobrança é indevida, pois se refere a consumo não efetivamente realizado; (ii) o corte de energia foi irregular, gerando direito à indenização por danos morais; (iii) o parcelamento foi imposto de forma coercitiva; e (iv) faz jus à repetição de indébito em dobro.

Pede reforma da sentença para julgar procedente os pedidos autorais para desconstituir o parcelamento assumido, afastar qualquer obrigação decorrente das faturas de 2020, obter reparação por dano moral, bem como para assegurar a repetição em dobro dos valores pagos.

A parte apelada apresentou contrarrazões tempestivas, sustentando a regularidade de sua conduta e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do apelo

2.

Mérito.

Conforme relatado, pretende o apelante a reforma da sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais e, no mesmo ato, revogou a tutela de urgência concedida anteriormente.

Em seu recurso, sustenta que as cobranças realizadas pela Equatorial Pará foram indevidas e resultaram de erro no medidor de energia, fato que teria gerado faturas excessivas e injustificadas ao longo de 2020. Alega que, mesmo após tutela judicial anterior suspendendo tais cobranças, teve o fornecimento de energia cortado e foi compelido a parcelar o suposto débito em 48 vezes para restabelecer o serviço. Por fim, defende que houve falha na prestação do serviço e violação à boa-fé objetiva, o que configura abuso por parte da concessionária.

Sem razão.

O fundamento central da responsabilidade civil reside na demonstração de conduta culposa ou dolosa que viole direito alheio, nos termos do artigo 186 do Código Civil.

No caso em apreço, o apelante não logrou êxito em demonstrar qualquer ato ilícito praticado pela concessionária de energia elétrica. Com efeito, o próprio apelante reconhece que ajuizou ação anterior, na qual questionava as mesmas cobranças, tendo sido julgada improcedente, com o consequente trânsito em julgado. Tal decisão reconheceu a legitimidade do débito e revogou a tutela que suspendia sua exigibilidade, tornando inequívoco o inadimplemento do consumidor a partir daquele momento.

Conforme asseverado na sentença, a suspensão do fornecimento de energia elétrica por inadimplemento possui expressa previsão legal no artigo 6º, § 3º, inciso II, da Lei nº 8.987/95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos. Referido dispositivo estabelece que não se configura descontinuidade do serviço a sua interrupção, após prévio aviso, quando motivada pelo inadimplemento do usuário, observado o interesse da coletividade. A norma busca preservar o equilíbrio econômico-financeiro da concessão, evitando que usuários inadimplentes sejam indevidamente beneficiados em detrimento dos consumidores adimplentes.

No caso dos autos, restou demonstrado que a suspensão do fornecimento decorreu de débito vencido e não quitado, precedida das formalidades legais exigidas, tendo a empresa comprovado que notificou adequadamente o consumidor acerca do inadimplemento e da iminência do corte. Nesse contexto, a conduta da concessionária enquadra-se na excludente de ilicitude prevista no artigo 188, inciso I, do Código Civil, segundo o qual não constitui ato ilícito o exercício regular de um direito.

Ao proceder à suspensão do serviço por inadimplemento e, posteriormente, aceitar o parcelamento da dívida para viabilizar a religação, a empresa ré atuou estritamente dentro dos parâmetros legais e contratuais, exercendo direito que lhe é assegurado pela legislação vigente. Esse exercício regular de direito afasta, por completo, a configuração de ilicitude, sendo incabível qualquer pretensão indenizatória baseada nessa conduta.

Ressalte-se, ainda, que o parcelamento em 48 prestações foi realizado voluntariamente pelo próprio apelante, como condição para a religação do fornecimento de energia. Inexiste nos autos qualquer indício de vício de consentimento, coação ou imposição abusiva por parte da concessionária. Ao contrário, o parcelamento representou benefício concedido ao consumidor inadimplente, permitindo a quitação do débito em condições facilitadas e sem a incidência de juros, possibilitando a retomada do serviço essencial. A tentativa posterior de anular acordo livremente celebrado, sem a demonstração de vício na manifestação de vontade, configura violação aos princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica.

No que tange ao pedido de indenização por danos morais, é do autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. O apelante, contudo, limitou-se a alegações genéricas sobre supostos transtornos e aborrecimentos, sem qualquer comprovação concreta de violação à sua honra, dignidade ou integridade psíquica. A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores é no sentido de que meros aborrecimentos ou dissabores oriundos do inadimplemento contratual não ensejam reparação moral, sendo imprescindível que o fato atinja de forma relevante a esfera extrapatrimonial do ofendido, rompendo seu equilíbrio psicológico. No presente caso, a interrupção do fornecimento decorreu de inadimplemento reconhecido judicialmente e foi precedida de regular notificação, constituindo consequência natural do descumprimento da obrigação contratual, não caracterizando, portanto, dano moral indenizável.

A pretensão de repetição em dobro dos valores pagos, com fulcro no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, também não merece acolhida. Embora a jurisprudência mais recente tenha relativizado a exigência de demonstração de má-fé, ainda se exige que a cobrança tenha sido manifestamente indevida e contrária à boa-fé. No caso concreto, a cobrança referiu-se a débito validamente constituído e reconhecido por decisão judicial transitada em julgado. O pagamento foi realizado voluntariamente pelo próprio devedor, mediante parcelamento por ele aceito, com vistas à religação do serviço essencial, não se vislumbrando qualquer conduta abusiva ou irregular por parte da concessionária, mas sim o exercício legítimo do direito de cobrança.

Ainda que se admitisse, apenas por argumentação, a existência de algum constrangimento ao apelante, não estaria presente o nexo de causalidade entre a conduta da empresa e o alegado dano. A interrupção do fornecimento de energia decorreu diretamente do inadimplemento do próprio consumidor, após o trânsito em julgado da decisão que reconheceu a validade do débito. A concessionária limitou-se a exercer direito legalmente assegurado, inexistindo, portanto, relação de causa e efeito entre sua conduta e o suposto prejuízo. Ressalte-se que o nexo causal constitui elemento indispensável à caracterização da responsabilidade civil, sendo imprescindível demonstrar que o dano decorreu diretamente da conduta do agente, o que não ocorreu no presente caso.

Diante do exposto, constata-se que o recurso de apelação não trouxe fundamentos aptos a desconstituir os argumentos da sentença recorrida. O apelante não comprovou a ocorrência de ato ilícito por parte da concessionária, tampouco a existência de dano moral indenizável ou de cobrança indevida que justifique a restituição em dobro. A conduta da EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. esteve plenamente respaldada na legislação vigente e nas cláusulas contratuais, caracterizando legítimo exercício de direito, o que afasta qualquer pretensão indenizatória, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Majoro os honorários advocatícios fixados na origem, elevando-os de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil. Fica suspensa a exigibilidade, considerando que o apelante é beneficiário da gratuidade processual.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 20/08/2025